Tribunal: TJDFT
Processo: 0739804-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739804-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: ALBINA DIAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Apesar de constar que se trata de Agravo de Instrumento com pedido liminar, a parte não fez nenhum pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal nos autos. Assim, informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se, ainda, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2021 15:25:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador